Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731534-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: W e N Consultoria Empresarial Ltda Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária W e N Consultoria Empresarial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728165-12.2021.8.07.0001. Sobreveio a decisão liminar que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante, tendo sido expedida a determinação, à recorrida, para que promova a imediata exclusão do nome da recorrente do respectivo cadastro de proteção ao crédito (Id. 29579617). A recorrida informa que cumpriu com a ordem judicial (Id. 29942168), tendo acostado aos presentes autos a cópia da consulta de pendências financeiras efetuada no sítio eletrônico do "Serasa Experian" (Id. 29942170). Feitas essas considerações, à agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento da decisão liminar e do seu eventual interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator